Tribunal: TJSP
Processo: 1018640-73.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de Indébito – ITBI – Municipalidade de Ribeirão Preto – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel "na planta" com financiamento garantido com alienação fiduciária – Construção realizada após a transmissão de direitos e da posse do imóvel, mas antes do registro do título translativo – Não incidência do tributo sobre o valor do financiamento de futura edificação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de Indébito – ITBI – Municipalidade de Ribeirão Preto – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel "na planta" com financiamento garantido com alienação fiduciária – Construção realizada após a transmissão de direitos e da posse do imóvel, mas antes do registro do título translativo – Não incidência do tributo sobre o valor do financiamento de futura edificação – Inteligência das Súmulas 110 e 470 do E. STF – Sentença reformada – Procedência da ação – Recurso provido.